Tribunal: TJSP
Processo: 1039894-62.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos materiais e morais. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva elidida pela existência de excludentes. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Golpe da troca de cartões. Negligência da autora ao permitir a troca dos cartões por terceiro/golpista. Conduta desidiosa determinante para o sucesso da ação criminosa, com

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos materiais e morais. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva elidida pela existência de excludentes. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Golpe da troca de cartões. Negligência da autora ao permitir a troca dos cartões por terceiro/golpista. Conduta desidiosa determinante para o sucesso da ação criminosa, com quebra do nexo causal. Trata-se, in casu, de fortuito externo não imputável ao Banco-réu, em especial porque a ação não ocorreu em suas dependências. Realização de uma única operação, insuficiente a revelar divergência do padrão de movimentação financeira da autora. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.